Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702158-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI FERREIRA DA SILVA, AUZENI FERREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: ALISSON ISRAEL MELO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEI FERREIRA DA SILVA e AUZENI FERREIRA DE ANDRADE, em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 00712243-67.2022.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia - DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora agravantes. Em síntese, a parte agravante aduz que sua ilegitimidade passiva quanto a ação de cobrança. Afirmam que o negócio jurídico foi realizado pelo seu irmão Wendel Ferreira da Silva sem a sua autorização tampouco conhecimento. Afirmam que o prosseguimento dos atos constritivos poderá inviabilizar a atividade de sua distribuidora de bebidas, bem como a manutenção do bloqueio realizado via Sisbajud. Pugnam pela concessão de liminar para determinar a imediata liberação de valores, no mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Com efeito, as alegações da parte agravante não afastam a conclusão da sentença, tampouco da decisão de rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na espécie, em que pese a revelia dos agravantes, o juízo de origem realizou a produção de prova testemunhal que corroborou com os documentos apresentados na petição inicial pela parte autora. Da mesma forma, não há nenhuma demonstração que os valores bloqueados são impenhoráveis ou necessários para manutenção da atividade comercial exercida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator